Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0704038-05.2024.8.07.0001 DESPACHO Considerando que o voto vencedor desta relatoria manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou exclusivamente a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, informe o embargante o interesse no manejo dos declaratórios, justificando nessa hipótese, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator